Tribunal: TJSP
Processo: 0023170-56.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES (Tema 1.170) – Tese fixada: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES (Tema 1.170) – Tese fixada: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" – Acórdão que aplicou o índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F, da Lei n. 9494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência desta legislação, à condenação da Fazenda Pública – Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.